Tribunal: TJPA
Processo: 0821248-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821248-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON SOUZA BORGES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO.

ISENÇÃO DA FIANÇA.

POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA
.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus intentado em favor do paciente Jefferson Borges, a fim de que seja isentado do pagamento de fiança, ante sua hipossuficiência.

II.

Questão em discussão

2.

O impetrante requer que seja reconhecida a hipossuficiência do paciente, com a consequente isenção do pagamento da fiança.

III.

Razões de decidir

3.

O valor atribuído a título de fiança não pode inviabilizar o direito de ir e vir do paciente, entretanto, não poder ser ínfima a ponto de ser mero símbolo, tornando inócua a função da garantia processual
.

4.

O valor determinado deve ter relação com a lesividade da conduta delituosa, em comunhão com a situação econômica do réu
.

5.

Não se afigura possível o deferimento de isenção, até mesmo porque, o crime gerou uma lesão grave na vítima que provavelmente será submetida a procedimentos em sua saúde, mas apenas a redução do seu valor para três salários-mínimos
.

IV.

Julgamento e Tese

6.

LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Tese de Julgamento:
Redução da fiança e não sua isenção, ante a gravidade do delito, mas com cobrança que atenda os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo citado relevante:
321 a 350 do CPPB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - HC: 10000211748439000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão parcial
da ordem para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir a fiança ao paciente Jefferson Souza Borges, para três salários-mínimos, nos termos da fundamentação acima exposta.

.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, __________de___________de 2025

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº : 0821248-85.2024.8.14.0000

Paciente:
JEFFERSON SOUZA BORGES

COATOR:
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

Processo de origem nº
0822702-16.2024.8.14.0028

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas de Almeida Oliveira OAB/PA sob o nº 36.851, em favor de Jefferson Souza Borges, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA MARABÁ/PA, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0822702-16.2024.8.14.0028.

Narra o impetrante que o paciente foi preso, no dia 15 de dezembro de 2024, na cidade de Marabá, por infração, em tese, Arts. 303 e 306, ambos da Lei n° 9.503/97.

O réu, pai de 03 (três) filhos, em pedido reiterado de liberdade provisória sob o argumento de possuir requisitos autorizadores presentes no artigo 318, inciso III e 318-B, teve parecer favorável do Douto Ministério Público, no dia de ontem (15/12/2024) o Douto Magistrado de 1º grau deferiu o pedido da defesa e impôs como uma das condições para efetivação da liberdade do paciente, o pagamento de fiança no valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais).

Alega impossibilidade do pagamento da fiança arbitrada, por ser hipossuficiente.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde deferi em parte a liminar a fim de reduzir a fiança para três salários-mínimos e em seguida solicitei informações à autoridade coatora e encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

O impetrado prestou as devidas informações em 21.01.2025, por intermédio do documento de Id 24366951.

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da liminar.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da concessão de fiança.

Em 16/12/2024, após os autos serem encaminhados à minha relatoria, foi deferida parcialmente a medida liminar para conceder ao paciente a redução da fiança:

“(...)

Sabe-se que a fiança está prevista nos arts. 321 a 350 do CPPB. Sua finalidade é assegurar o comparecimento aos atos do processo, vincular o réu ao juízo e evitar a contumácia delitiva. No caso em comento, ao conceder a liberdade provisória ao suplicante, mediante o pagamento de fiança no patamar de sete salários-mínimos, assim se manifestou o juízo a quo: “(...) No caso em deslinde, o CUSTODIADO JEFFERSON SOUZA BORGES não praticou crime de elevada periculosidade, e não há elementos concretos que indiquem que custodiado possa representar perigo à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, nem que seja necessária a sua prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, em que pese haja registros criminais em seus antecedentes, não constitui sua liberdade, à priori, um perigo para o convívio social. Assim, com fundamento no art. 321 do CPP, pela qual CONCEDO ao flagranteado JEFFERSON SOUZA BORGES a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança na quantia de R$ 14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais), ou seja, dez salários, mínimos, com fulcro no art 325, inciso II, do CPP, além do cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) Comparecer a TODOS OS ATOS DO PROCESSO PARA O QUAL FOR INTIMADO(A); b) Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; c) Proibição de frequentar ambientes noturnos, bares, boate e ingerir bebida alcoólica; d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a partir das 22:00; Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, até ulterior deliberação deste juízo. (...)”. O cerne do debate cinge-se em saber se o valor estabelecido constitui constrangimento ilegal. A defesa argumenta que o valor arbitrado é elevado e acaba por impedir a obtenção da liberdade. Entendo que o valor atribuído a título de fiança, de fato, não pode inviabilizar o direito de ir e vir do paciente, entretanto, não pode ser ínfima a ponto de ser mero símbolo, tornando inócua a função da garantia processual. Assim, o valor determinado deve ter relação com a lesividade da conduta delituosa, em comunhão com a situação econômica do réu. De outra senda, é fato que a situação específica da infração penal justifica o estabelecimento de fiança em montante mais elevado que o habitual. Como documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, o paciente juntou certidão de nascimento de seus filhos, cadastro único, histórico de créditos do INSS, extrato bancário, RG e comprovante de residência. Não obstante, a fim de desestimular eventual reiteração criminosa, tenho que não se afigura possível o deferimento de isenção, até mesmo porque, o crime gerou lesões nas vítimas que provavelmente será submetida a procedimentos em sua saúde, mas apenas a redução do seu valor, que arbitro em três salários mínimos, que equivale a R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais). Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema: EMENTA: HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 350 CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. - A circunstância de o Paciente não poder arcar com a fiança arbitrada não impede que lhe seja concedido o benefício da liberdade provisória. V.V. HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA - DISPENSA DO PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 325, § 1º, I, C/C ART. 350, AMBOS DO CPP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO - NECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A não comprovação da hipossuficiência financeira do Paciente impede a dispensa da fiança e a consequente revogação da custódia. 2. A fixação da fiança em valor muito alto impede que o Paciente alcance a liberdade pretendida, o que vai de encontro ao espírito do sistema processual penal pátrio, que prevê as hipóteses legais para sua concessão. 3. Demonstrada a incapacidade econômica do Paciente para realizar o integral pagamento da fiança arbitrada, imperiosa a sua redução, nos termos do art. 325, § 1º, inc. II, do Código de Processo Penal. (TJ-MG - HC: 10000211748439000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021). HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. 1. O valor da fiança deve guardar relação com a potencialidade lesiva da empreitada criminosa e com a situação econômica do flagrado. É certo que características especiais da empreitada criminosa (tais como o uso de olheiros, batedores, rádiocomunicadores, utilização de veículo roubado com adulteração de placas, etc.) e eventuais antecedentes do flagrado, justificam o estabelecimento de fiança em montante mais elevado que o usual. 2. Considerando as circunstâncias do caso concreto, tais como, a ausência de antecedentes criminais, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e a inexistência de indícios de participação em organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros, tenho que possível a redução do valor da fiança originalmente arbitrado. 3. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida. (TRF-4 - HC: 50079112820204040000 5007911-28.2020.4.04.0000, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SÉTIMA TURMA). Trago ainda um julgado de nossa Corte Cidadã: HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC
(...).n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem. 3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado. (STJ - HC: 501927 SC 2019/0092653-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019). Por todo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar, para reduzir a fiança ao paciente no valor de um três salários mínimo (R$ 4.236,00 - quatro mil, duzentos e trinta e seis reais), nos termos da fundamentação acima exposta (...)”.

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a existência dos requisitos para a concessão da redução da fiança no patamar estipulado, não havendo mudança no quadro fático a ensejar sua isenção.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir a fiança ao paciente Jefferson Souza Borges, para três salários-mínimos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, ............ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/03/2025